Tribunal: STF
Processo: RHC 230542
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Homicídio qualificado tentado. Prisão preventiva. Descumprimento de medida cautelar. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao julgar o HC 799.399, proferiu acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. 



    1. "A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal" (AgRg no RHC n. 160.967/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). 



    2. O decreto prisional apresenta fundamento que se mostra idôneo para a custódia cautelar, diante do descumprimento de medida cautelar alternativa. 



    3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, uma vez que insuficientes para resguardar a ordem pública. 



    4. Agravo regimental improvido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa alega: (i) “ausência de qualquer base legal para a decretação da execução provisória da pena no caso em julgamento”; (ii) “no que se refere aos requisitos capazes de fundamentar a segregação cautelar, temos que estes estão ausentes”. Requer a revogação da “prisão imposta à recorrente pela ilegalidade da execução provisória automática de pena, garantindo o Pretório Excelso que LUCIANA BATISTA MOREIRA aguarde o trânsito em julgado da ação em liberdade”.



    3. Decido.



    4. O recurso ordinário não deve ser provido.



    5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “a quebra dos compromissos assumidos é fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva (HC nº 213.418-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 11/5/22)” (HC 219.552-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    6. As instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação. Veja-se, a propósito, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    [...]



    Como visto, a custódia cautelar da ré, ora agravante, foi decretada com fundamentação válida, haja vista o descumprimento de medida cautelar, argumento que está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, não havendo que se falar em motivação inidônea. Assim, "O descumprimento de medida cautelar imposta para a concessão da liberdade provisória justifica a custódia cautelar" (AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022). 



    Ademais, apesar de a defesa questionar a validade do argumento da execução provisória no júri, remanesce fundamento autônomo apto a ensejar a custódia. 



    Desse modo, "É assente neste Tribunal Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios fundamentos". (AgRg no HC n. 759.619/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023.)



    [...].



    7. Nesse contexto, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    8. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator